Tribunal: STF
Processo: ARE 1367885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE GABARITO DE QUESTÕES DE PROVA PELO PODER JUDICIARIO. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO LIMITADA À LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de ação ordinária, julgou improcedente o pedido, em que se objetiva a anulação das questões de número ‘33’, ‘34’ e ‘35’ do Caderno de Provas ‘05’, ‘Tipo 001’, do Concurso Público para formação de Cadastro Reserva de cargos para a Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 2. Encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos Tribunais o entendimento de que a anulação de questão objetiva de concurso público pelo Poder Judiciário somente será possível em hipóteses excepcionais, nos casos de flagrante erro material ou de desrespeito ao princípio da legalidade (violação às normas editalícias), não sendo cabível sua atuação nas demais situações, em respeito ao princípio da separação dos poderes. 3. O excelso Supremo Tribunal Federal já deixou assentado, em tema de concurso público, não ser lícito, ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para efeito de reexaminar critérios de correção e de elaboração das provas (MS nº 21.176/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ de 20/3/92; MS nº 21.408/BA, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 29/5/92; AO nº 1.395/ES-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/10). 4. No egrégio STJ também já se pacificou o posicionamento de que, não cabe ao Poder Judiciário atuar em substituição à banca examinadora de concurso público, apreciando critérios utilizados na formulação de questões ou na correção de provas, salvo quando evidenciada ofensa à legalidade e à moralidade. (STJ, AgRg no RMS 21654 / ES, rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14.3.2012). 5. No caso dos autos, não se vislumbra a situação de transgressão ao princípio da legalidade. A anulação ou retificação do gabarito das questões que se pretende anular, e a consequente soma dos escores à parte apelante, implicaria em análise do conteúdo programático do certame e do critério adotado pela banca examinadora, sendo desta a incumbência para tal atribuição, o que restaria configurada a hipótese de extrapolação dos limites do Poder Judiciário tratada nos precedentes supracitados. 6. Apelação improvida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXVI e LIV, 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 632853 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 485), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 14/08/2015.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente